Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. EXCEPCIONALIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Rituximabe ao autor, portador de Nefropatia por Lesão Mínima (NLM). O medicamento, embora registrado na ANVISA, não está incorporado às listas de dispensação do SUS. O apelante sustenta a ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1234 da Repercussão Geral para o fornecimento judicial do fármaco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor preenche os requisitos exigidos pelo STF no Tema 1234 para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) analisar se há circunstâncias específicas que justifiquem a distinção do caso em relação ao entendimento vinculante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde, garantido pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, não é absoluto e deve ser concretizado conforme os limites das políticas públicas estabelecidas pelo SUS, respeitada a separação de poderes.
4. O STF, no julgamento do Tema 1234, estabeleceu requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, incluindo: negativa administrativa, ilegalidade na não incorporação, inexistência de alternativa terapêutica disponível, comprovação científica de eficácia e segurança, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do autor.
5. O autor demonstrou que as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS foram esgotadas sem sucesso, conforme Nota Técnica do NATJUS, que também atestou a eficácia do Rituximabe para a enfermidade com base em estudos científicos. Contudo, não restaram comprovados todos os requisitos exigidos pelo Tema 1234, especialmente a demonstração, com evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e metanálises), da eficácia e segurança do medicamento para o caso específico.
6. Distinção. Apesar disso, a aplicação automática da tese fixada no Tema 1234 deve ser afastada no presente caso, em razão da existência de distinção relevante: o tratamento com Rituximabe foi iniciado há mais de nove meses, por força de decisão judicial provisória, e sua interrupção poderia comprometer a saúde do autor. O Código de Processo Civil permite a distinção (distinguishing) de precedentes vinculantes quando houver circunstâncias fáticas que os tornem inaplicáveis ao caso concreto, conforme art. 489, § 1o, VI, do CPC.
7. A sentença limitou o fornecimento do medicamento ao prazo de um ano, garantindo caráter temporário à obrigação imposta ao ente público.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 489, § 1o, VI; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 61; STF, RE 566.471 (Tema 1234 da Repercussão Geral); STF, Rcl 7358, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 24.02.2011.